Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-45.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. CONTRATAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 13.740,67, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso da quantia e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Alega o recorrente, preliminarmente, carência da ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que a restituição se dará após o encerramento do grupo. No mérito, aponta que o direito de arrependimento existirá quando a contratação se der fora do estabelecimento, no entanto, afirma que apenas a negociação ocorreu fora do estabelecimento. Sustenta a impossibilidade de restituição antecipada e dedução de parcelas. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 47220611) e com preparo regular (ID 47220614). Contrarrazões apresentadas (ID 47220617).
3. Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, ressalta-se que o interesse processual é uma condição da ação que se caracteriza no momento em que a parte necessita do acesso à jurisdição para obter a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade. Assim, na propositura da ação, deve estar presente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A alegação de que o pedido inicial encontra-se em confronto com a Jurisprudência Uniformizada das Turmas Recursais diz respeito ao mérito da questão posta em Juízo e não se revela em ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial. O direito de arrependimento existe per se, sem que seja necessária qualquer justificativa do porquê da atitude do consumidor. Basta que o contrato de consumo tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial para que incida, plenamente, o direito de o consumidor arrepender-se. (ACJ 2013.03.1.032972-4, Rel. Juiz Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19.9.2014, Publicado no DJE: 30.9.2014).
6. A autora comprovou ter contratado participação em grupo de consórcio, fora do estabelecimento da ré (ID 47220370), em 29/4/2022, e que no dia 6/5/2022 exerceu seu direito de arrependimento, no prazo legal, consoante art. 49, parágrafo único, do CDC, razão pela qual deve ser restituída integralmente do valor despendido. Nesse sentido, cito julgado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. POTESTATIVIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou à devolução integral do valor desembolsado pelo consumidor a título de taxa de adesão em consórcio de veículo, por exercício do direito potestativo de arrependimento dentro do prazo legal. A tese recursal se sustenta na tese de que a contratação do consórcio dentro do estabelecimento comercial da ré recorrente afastaria o preceito do artigo 49 do CDC. II. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial. O direito de arrependimento existe per se, sem que seja necessária qualquer justificativa do porquê da atitude do consumidor. Basta que o contrato de consumo tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial para que incida, plenamente, o direito de o consumidor arrepender-se. (ACJ 2013.03.1.032972-4, Rel. Juiz Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19.9.2014, Publicado no DJE: 30.9.2014). III. No caso, a parte recorrente não comprovou que a contratação teria ocorrido dentro de seu estabelecimento comercial. Ao contrário, juntou provas que confirmam as alegações do autor de que a contratação teria ocorrido fora de seu estabelecimento, em especial a checagem de ligação para conferência de dados e condições contratuais (ID 1207900) e recibo do valor em nome de terceiros (ID 1207905). Assim, se o consumidor recorrido exerceu o direito de arrependimento 7 dias após a contratação ocorrida fora do estabelecimento comercial, tem o direito a receber a integralidade do valor desembolsado pelo contrato. IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente nas custas e deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.(Acórdão 1000833, 07005275320168070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Assim, apesar dos argumentos da ré recorrente, acertada a sentença que determinou a restituição integral da quantia.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.